Tribunal: TJPA
Processo: 0800502-32.2021.8.14.0121
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800502-32.2021.8.14.0121

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA LUZIA DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E REGULATÓRIO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. MUNICÍPIO INADIMPLENTE. ESSENCIALIDADE DA SEDE DA PREFEITURA. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença determinando a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará, mesmo diante da inadimplência. A decisão também proibiu o pagamento por meio de depósito judicial e aplicou multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará configura unidade prestadora de serviço público essencial, de modo a impedir a suspensão do fornecimento de energia elétrica por inadimplemento; (
ii
) verificar se houve observância dos requisitos legais e regulamentares para a interrupção do serviço pela concessionária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação vigente (Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 3º, II) permite à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica por inadimplemento do usuário, desde que respeitados os requisitos legais, incluindo a notificação prévia comprovada.

Embora a concessionária tenha observado as formalidades procedimentais, a data da suspensão — 23/12/2021 — compromete a razoabilidade administrativa, por ocorrer próximo ao recesso de final de ano, dificultando a reorganização dos serviços públicos.

A sede da Prefeitura, ainda que predominantemente administrativa, desempenha papel essencial na coordenação e execução indireta de serviços públicos vitais, como saúde, educação, segurança e limpeza urbana, enquadrando-se como unidade prestadora de serviço essencial.

A jurisprudência do STJ tem reconhecido a essencialidade da sede do Poder Executivo municipal, vedando a interrupção do fornecimento de energia elétrica em tais unidades mesmo diante da inadimplência (REsp 734.440/RN, REsp 726.627/MT, REsp 682.378/RS).

O princípio da modicidade tarifária e o equilíbrio contratual não legitimam a interrupção de serviço essencial, devendo a concessionária adotar outras medidas legais para a cobrança dos valores devidos, como a execução judicial ou inscrição em dívida ativa.

A vedação à suspensão do fornecimento não significa tolerância com a inadimplência, mas sim a imposição de meios de cobrança compatíveis com o interesse público e a continuidade dos serviços essenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
conhecido e
desprovido.

Tese de julgamento
:

A sede da Prefeitura Municipal, por desempenhar função central na articulação de políticas públicas e na coordenação de serviços essenciais, configura unidade protegida contra a suspensão do fornecimento de energia elétrica, mesmo diante de inadimplemento.

A interrupção de serviço público essencial por inadimplemento do ente público, ainda que precedida de notificação formal, não é admissível quando comprometer o interesse coletivo e a continuidade de serviços constitucionalmente assegurados.

O equilíbrio contratual e a modicidade tarifária devem ser resguardados por meios legais próprios, e não por medidas que atentem contra a continuidade dos serviços públicos essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.987/1995, art. 6º, § 1º e § 3º, II; Lei nº 13.460/2017, parágrafo único do art. 6º; Lei nº 7.783/1989, art. 10; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 173, § 1º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, art. 360, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 734.440/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
22/08/2008; STJ, REsp 726.627/MT, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma,
DJe
19/08/2008; STJ, REsp 682.378/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Turma, DJ 06/06/2006, p. 143; TJ-PI, AI nº 0700439-94.2020.8.18.0000, Rel. Des. Raimundo Eufrásio Alves Filho, j. 24/11/2023; TJ-CE, APL nº 0000451-72.2018.8.06.0124, Rel. Des. Paulo Francisco Banhos Ponte, j. 11/05/2020.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 2ª Sessão Ordinária do seu Plenário Presencial, realizada no dia 02/02/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
recurso de

AGRAVO INTERNO
interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
. contra a decisão monocrática
(
ID 29187750
)
,
que negou
provimento à Apelação Cível, mantendo-se integralmente a sentença de origem que, por sua vez, confirmou a tutela de urgência anteriormente concedida, determinando a continuidade do fornecimento de energia elétrica à sede da Prefeitura Municipal de Santa Luzia do Pará (unidade consumidora n.º 400000010071), impedindo a suspensão do serviço pela concessionária em razão de inadimplemento, bem como vedou o pagamento mediante depósito judicial e condenou ambas as partes em multa por ato atentatório à dignidade da justiça.

Em suas razões (ID 29735135), a Agravante sustenta, em síntese: (i) equívoco na consideração da sede da Prefeitura como prestadora de serviço essencial, em desacordo com o art. 10 da Lei n.º 7.783/89 e o art. 2º, XLIV, da Resolução ANEEL n.º 1.000/2021;

(
ii
) a manutenção do fornecimento à revelia do inadimplemento do Município compromete a modicidade tarifária e o equilíbrio contratual; (
iii
) observância dos requisitos formais para suspensão do fornecimento, com comprovação da notificação prévia e regularidade da data do corte; (
iv
) ausência de vedação legal para a suspensão do serviço no dia 23/12/2021; (v) que a decisão monocrática incorreu em interpretação extensiva indevida ao ampliar o conceito de serviço essencial; e (vi) requer, ao final, a reconsideração da decisão ou o julgamento do presente agravo pelo colegiado, com provimento do recurso.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
(ID 31031179)
.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

De antemão, observo que o presente Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade recursal, motivo pelo qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica à sede da Prefeitura de Santa Luzia do Pará por inadimplemento do ente público, questionando-se a caracterização da referida unidade como serviço essencial e a observância das normas procedimentais estabelecidas pela ANEEL e legislação correlata.

DO CORTE DE ENERGIA E OS LIMITES DA LEGALIDADE

De acordo com o art. 6º, § 3º, II, da Lei nº 8.987/1995, é permitido ao concessionário interromper o fornecimento do serviço público diante do inadimplemento do usuário, desde que respeitados os requisitos legais e regulamentares. No mesmo sentido, o art. 173, § 1º, da Resolução ANEEL nº 414/2010 (vigente à época) e seu sucedâneo, o art. 360, § 3º, da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, exigem notificação escrita específica, com entrega comprovada ao ente público.

A concessionária demonstrou nos autos ter realizado a notificação com antecedência, através de reaviso protocolado em 02/12/2021. A formalidade, portanto, foi observada, não havendo vício que, por si só, tornasse ilegítimo o ato.

No tocante à data da suspensão (23/12/2021), destaca-se que, embora não se enquadre tecnicamente como “véspera de feriado” nos termos do art. 6º, parágrafo único, da Lei nº 13.460/2017 (com a redação da Lei nº 14.015/2020), o momento escolhido revela sensível comprometimento à razoabilidade administrativa, dada a iminência do recesso de final de ano e a previsível dificuldade de reorganização das atividades públicas.

Da Essencialidade da Sede da Prefeitura Municipal

O cerne da controvérsia reside na essencialidade do serviço prestado pela unidade consumidora. A Agravante sustenta que a sede da Prefeitura não é prestadora de serviço essencial, não se enquadrando no art. 10 da Lei nº 7.783/89, tampouco nas hipóteses descritas na Resolução ANEEL nº 1.000/2021.

Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da doutrina e da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. A sede do Poder Executivo local, ainda que predominantemente administrativa, é centro de articulação de políticas públicas e planejamento da execução de serviços essenciais como saúde, educação, limpeza urbana e segurança. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO - SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO MUNICÍPIO - FALTA DE PAGAMENTO.1.
É lícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o Município não quita sua dívida junto à concessionária de serviço público. Contudo, o corte não pode ocorrer de maneira indiscriminada, de forma a colocar em risco o interesse público.2. Impossibilidade do corte para a sede da prefeitura, o posto de saúde e o cemitério público do Município.
3. Recurso especial não-
provido.(
REsp 734.440/RN, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
Dje
22/8/2008) (grifo nosso)

“
lícito ao concessionário de serviço público interromper, após aviso prévio, o fornecimento de energia elétrica de ente público que deixa de pagar as contas de consumo, desde que não aconteça de forma indiscriminada, preservando-se as unidades públicas essenciais
(STJ,
REsp 726.627/MT
, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/08/2008) (grifo nosso)

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMIDOR INADIMPLENTE. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. PREVISÃO LEGAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. ART.
6º
,
§ 3º
,
II
, DA LEI N.
8.987
/95.

1. É lícito à concessionária interromper o fornecimento de energia elétrica se, após aviso prévio, o Município devedor não solve dívida oriunda de contas geradas pelo consumo de energia.
Entretanto, para que não seja considerado ilegítimo, o corte não pode ocorrer de maneira indiscriminada, de forma a afetar áreas cuja falta de energia colocaria em demasiado perigo a população, como as, ruas, hospitais e escolas públicas.

2. Não é possível, em sede recursal, apreciar alegação de violação da coisa julgada, tendo em vista que tal análise implicaria reexame do contexto
fáticoprobatório
dos autos.

3. Se os fatos expostos na inicial são capazes de conduzir à
conseqüência
jurídica deduzida no pedido, em nada importa o rótulo que tenha sido dado à causa pelo autor.

4. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido"(STJ,REsp 682.378/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA TURMA, DJ de 06/06/2006, p. 143) (grifo nosso)

No mesmo sentido, os Tribunais Pátrios:

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISÃO DE DÉBITO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECEDENTE. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.
MUNICÍPIO .
ENTE PÚBLICO. INTERESSE COLETIVO. SERVIÇOS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE NO
CORTE .
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I – Tem-se que a demanda pertine em determinar se há razões para considerar a legalidade no corte no fornecimento de energia elétrica, em contradição com a decisão agravada que determinou o restabelecimento da energia na sede da Prefeitura do Município, ora agravado, e de suas Secretarias de Educação e Saúde. II – No que pese a Agravante argumentar para descaracterizar a Sede da Prefeitura do Município, a Secretária de Educação e a Secretaria de Saúde como serviços não essenciais, para, assim, justificar o corte de energia elétrica, é inegável a importância destas, isto é, as atividades desempenhadas por elas, gozam de essencialidade frente as necessidades do município/Agravado. III – É assente na jurisprudência do STJ que o direito à continuidade do serviço público previsto explicitamente no ordenamento jurídico (
art
.
6º, § 1º da Lei 8.987/95) não se contrapõe ao direito que assiste ao Poder Público ou a seu concessionário de proceder o corte de energia elétrica
no caso de inadimplemento do usuário. IV –
Ao contrário do alegado pela Agravante, resta clara a essencialidade dos serviços prestados, no caso da saúde (art. 196, da CF), da educação (
art
.
205, da CF) e da sede do Município, pois, envolvem todos os munícipes, logo, o interesse coletivo está patente e o seu prejuízo aos serviços essenciais é evidente.
V – Recurso conhecido e desprovido. (TJ-PI - Agravo de Instrumento: 0700439-94.2020 .8.18.0000, Relator.: Raimundo Eufrásio Alves Filho, Data de Julgamento: 24/11/2023, 1ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. INADIMPLÊNCIA DO MUNICÍPIO. CORTE DE ENERGIA ELÉTRICA.
POSSIBILIDADE .
RESSALVA DAS ATIVIDADES ESSENCIAIS. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO QUE PREJUDICA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
HONORÁRIOS
MAJORADOS .
1. Cuida-se de Recurso de Apelação Cível que visa a reforma da sentença que entendeu pela parcial procedência da Ação Declaratória de Inexistência de Débito determinando, apenas, que a concessionária apelante se abstenha de efetuar a suspensão do fornecimento de energia elétrica do município, mas sem declarar a nulidade do procedimento administrativo que fiscalizou e definiu o montante da dívida em referência. Inconformada, a ré/apelante alega equívoco na sentença proferida pelo Juízo de piso em razão da possibilidade de suspensão do fornecimento da energia elétrica aos inadimplentes, como é o caso do município autor.
2 .
O corte de energia elétrica quando a relação contratual envolve em um de seus polos pessoa jurídica de direito público, há que se atentar para o interesse da coletividade que aí está envolvido, exigindo-se análise com temperamento e extremos de cautela, sob pena de privar toda uma comunidade de serviços básicos que lhe são assegurados constitucionalmente. 3. O art. 6º, § 3º, II, da Lei
nº .
8.987/95 autoriza a interrupção do serviço público pela concessionária, caso o usuário, seja ele público ou privado, mantenha-se inadimplente após a comunicação da existência de débito. 4. No entanto, quando a relação
contratual envolve em um de seus polos pessoa jurídica de direito público, há que se atentar para o interesse da coletividade que aí está envolvido, exigindo-se análise com temperamento e extremos de
cautela .
Mesmo que em alguns casos exista a possibilidade de corte de energia ao município inadimplente, tal atitude só é considerada legítima se preservado o fornecimento do bem às unidades públicas provedoras das necessidades inadiáveis dos munícipes. Precedentes. 5. O pleito formulado pela concessionária-ré em seu apelo refere-se a reforma in
tottum
do julgado, permitindo o corte no fornecimento de energia elétrica do município, mas sem referir-se a qualquer ressalva dos serviços essenciais, o que reforça a ilegalidade do corte pretendido e a necessidade de manutenção da sentença apelada, com vistas a resguardar o interesse da
coletividade .
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para o valor correspondente ao percentual 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC
) .
ACÓRDÃO Acordam os integrantes da
Eg
. Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o recurso de Apelação Cível, mas para negar-lhe provimento, de acordo com o voto do Relator. Fortaleza, 11 de maio de 2020 RELATOR e PRESIDENTE

(TJ-CE - APL: 00004517220188060124 CE 0000451-72.2018 .8.06.0124, Relator.: PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE, Data de Julgamento: 11/05/2020, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 12/05/2020) (grifo nosso)

DO EQUILÍBRIO CONTRATUAL E PRINCÍPIO DA MODICIDADE TARIFÁRIA

Compreende-se a preocupação da Agravante quanto ao incentivo ao inadimplemento e aos impactos financeiros decorrentes da manutenção compulsória do fornecimento de energia. No entanto, tal desequilíbrio não pode ser remediado por meio de cortes indiscriminados, especialmente quando restar configurada a essencialidade da unidade afetada.

A modicidade tarifária e o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos administrativos devem ser tutelados por meios próprios, como o ajuizamento de ação de cobrança, inscrição em dívida ativa ou retenção de transferências voluntárias, e não mediante interrupção de serviço essencial, o que viola a supremacia do interesse público e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 6º, §1º, da Lei nº 8.987/1995).

Diante de todo o exposto,
embora a
concessionária
tenha
observ
ado
os requisitos formais para a suspensão do serviço
, a
sede da Prefeitura, por suas funções centrais na prestação indireta de serviços públicos essenciais, deve ser considerada como unidade protegida da interrupção, nos moldes da jurisprudência do STJ
.
A proteção conferida não significa anistia à inadimplência, mas sim imposição de outros mecanismos legais de cobrança.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso
, mantendo-se íntegra a decisão monocrática que reconheceu a essencialidade da sede da Prefeitura de Santa Luzia do Pará, impedindo a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária, mesmo diante da inadimplência, por razões de ordem pública e jurídica.

É o voto.

Belém, 02
de
fevereiro
de 2026.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relator
a

Belém, 02/02/2026